Tribunal: STF
Processo: HC 248998
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Nulidades. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Eduardo Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 849.900/MT (evento 13).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar na residência do paciente, realizada por policiais 04 dias após o furto que lhe foi imputado. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, no caso concreto, conforme consignado na decisão impugnada, extrai-se dos autos que foi realizada diligência anterior para apuração de crime de furto, do qual o paciente teria participado. Na ocasião, foram presos outros dois suspeitos do cometimento do delito de furto, que indicaram a residência do ora agravante como o local onde iriam partilhar os bens subtraídos. Os policiais se dirigiram, então, à residência do agravante, juntamente dos outros indiciados, onde localizaram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e uma mochila contendo uma barra/tablete de maconha. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal. Ressaltou que “Inicialmente, insta destacar que o presente writ foi impetrado contra julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, com trânsito em julgado em 25/6/2018, conforme se extrai das informações de fl. 112. Portanto, pretende-se utilizar o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, o que não é autorizado. Consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, destaco que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    In casu, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 8, fls. 8-9):



    “No caso dos autos, segundo se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares auscultados em juízo, o acusado Paulo Eduardo Silva foi localizado em uma residência, no bairro Jardim Cuiabá e, após busca pessoal, foi localizado uma mochila que trazia consigo, dentre outros, um tablete de substância entorpecente [maconha] pesando aproximadamente 735 g (setecentos e trinta e cinco grama].



    Portanto, em face da credibilidade da palavra dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão do acusado, havia sim, no caso concreto, justa causa hábil a autorizar o ingresso forçado na residência, haja vista a suspeita da existência de mais drogas em seu interior, relembrando que o tráfico de drogas é considerado crime de natureza permanente, sendo prescindível, a meu entender, a expedição de mandado de busca e apreensão.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Ademais, no caso, não se constata flagrante ilegalidade apta a superar o óbice mencionado. Ao contrário do que sustenta o agravante, no que se refere à busca pessoal e domiciliar, as diligências ocorreram em razão da fundada suspeita da ocorrência de crime. 



    Com efeito, conforme consignado na decisão impugnada, extrai-se dos autos que foi realizada diligência anterior para apuração do crime de furto, ocasião em que foram presos os suspeitos que indicaram a residência do ora agravante, Paulo Eduardo Silva, como o local onde iriam partilhar os bens subtraídos. Ao ingressarem no domicílio do agravante localizaram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e uma mochila contendo uma barra/tablete de maconha, pesando 735 gramas.



     Confiram-se os trechos da sentença, no ponto (fls. 35-37):



    Consta no incluso caderno policial, que a Delegacia Especializada de depressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores — DERRFVA recebeu informação sobre a ocorrência de um crime de furto ocorrido no dia 20/05/2017, em uma residência no bairro Goiabeiras, nesta Capital, de propriedade da vítima José Gabriel de Moraes Guerra da Silva. Na mesma data, as equipes da DERRFVA e da ROTAM/PM/MT receberam várias informações dando conta que os autores do referido furto seriam o denunciado PAULO e os indiciados Renan Cerilo Silva e Evandro Fernandes de França Dias, e estes utilizavam dois veículos, sendo 1 (um) Toyota/Etios, cor prata, placa OBJ-1994 e 1 (um) Ford/Ecosport, cor branca, placa NJQ7901. 



    De posse dessas informações, no dia 24/05/2014, quando uma guarnição da ROTAM realizava rondas, visualizou o veículo Ford/Ecosport, e após breve perseguição procederam a abordagem dos suspeitos Renan, que conduzia o veículo, e Evandro, que estava de passageiro. 



    Durante a revista veicular, a polícia encontrou a importância de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e, em poder do indiciado Renan, um relógio da marca Invicta, produto de furto. 



    No momento da abordagem, Renan declarou aos policiais que estava indo à residência de um de seus comparsas, ora denunciado PAULO, com o objetivo de dividirem os objetos subtraídos da vítima José Gabriel, e após a divisão iriam se esconderem em uma chácara que seria de propriedade da sua família. 



    Ato contínuo, os policias se deslocaram com os indiciados Renan e Evandro até a residência do denunciado PAULO EDUARDO, onde este sujeito foi abordado, sendo localizado em seu poder a quantia em espécie de R$ 1.000,00 (um mil reais) e uma mochila contendo 1 (uma) barra/ tablete de maconha. 



    Como se verifica, diante da delação dos comparsas e da apreensão de substância ilícita no local do flagrante, justificada está a abordagem do paciente. Assim, não há falar em ilicitude da diligência levada a efeito pela polícia ou na nulidade das provas obtidas.”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente